Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716643-91.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ESTELAMAR DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de apelação interposta pelo ITAU UNIBANCO S/A contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ESTELAMAR DE SOUZA COSTA. Em seguida, a apelante noticiou a regularização do débito e, em ato contínuo, requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT; in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator